Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "condenar o demandado a restituir à parte autora a quantia total de R$18.514,7, com incidência de correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que é parte ilegítima e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, uma vez que as transações financeiras foram realizadas por meio do aparelho celular habilitado pelo autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor alega que foi vítima de golpe, porquanto transferências foram realizadas de sua conta bancária, independentemente de autorização. Aduz que a falta de segurança da plataforma digital da instituição financeira permitiu a fraude.
4. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração da conta corrente do autor é parte legítima para responder ao pedido de reparação de danos, decorrente de suposta fraude bancária. A apuração da responsabilidade, no entanto, é matéria atrelada ao mérito da pretensão. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Segundo o comunicado feito à autoridade policial (B.O. 40.930/2023), o autor recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Nubank e, seguindo as orientações dadas, baixou o aplicativo de falso “antivírus” (ID 52190711 - Pág. 3), procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.
7. De fato, em 14/03/2023 o autor instalou em seu aparelho celular programa não reconhecido pela instituição financeira, dando ensejo aos empréstimos e transferências feitas em sua conta bancária, no montante de R$44.375,31 (ID 52190724 - Pág. 5/9). E, ao ser informado sobre a fraude, o banco conseguiu recuperar e devolver ao autor o valor de R$25.860,54 (ID 52190398 - Pág. 4).
8. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da origem da ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular, permitindo o acesso do estelionatário à sua conta bancária.
9. E embora o usuário não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que o empréstimo e as transferências realizadas simultaneamente na conta bancária discrepam do padrão de consumo do autor, que é servidor público distrital e raramente realiza transações superiores a R$100,00 (ID 52190710 - Pág. 2/18). Ainda assim, as transações destoantes do perfil do autor não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
11. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
12. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
13. No tocante ao valor, em face da parcial restituição, constata-se que o prejuízo concreto do autor corresponde ao montante de R$18.514,77, que deve ser rateado entre as partes.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação do réu ao pagamento da metade do prejuízo suportado (R$18.514,77), correspondente ao valor de R$9.257,39 (nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), a ser atualizado monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.